Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE TESE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao alegar omissão na hipótese em que o acórdão enfrentou satisfatoriamente tese ventilada no recurso, a embargante demonstra a inequívoca pretensão de reexame do agravo de instrumento, o que é vedado em sede de aclaratórios.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.